Tribunal: TJSP
Processo: 2010487-58.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
"AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. MANUTENÇÃO. Decisão monocrática que indeferiu a antecipação da tutela recursal. Inconformismo. Agravo de instrumento julgado. Perda de objeto do agravo interno. RECURSO NÃO CONHECIDO." (Decisão no 44373).